Tribunal: TJDFT
Processo: 0725124-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0725124-11.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA CELESTE SAID SILVA MARQUES AGRAVADO: CICERO MARQUES LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno manejado por MARIA CELESTE SAID SILVA MARQUES contra o acórdão de ID no 16806978, em que o Juízo colegiado negou provimento a Agravo de Instrumento, em seu mérito. Pretende, em suma, a reforma da indigitada decisão, para que sejam providos os termos do recurso inicialmente apresentado. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Passo a decidir. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) é incumbência do relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pois bem. Da análise dos autos, conclui-se que o presente recurso comporta análise monocrática, uma vez que o recurso apresentado é manifestamente inadmissível, do ponto de vista processual. A despeito do que se alega na questão de fundo do presente recurso, tenho que o presente agravo interno sequer pode ser conhecido, porquanto eivada de “erro grosseiro”, por assim dizer. Para melhor esclarecimento tecerei algumas considerações. Vejamos. Como cediço, o agravo interno interposto pela parte irresignada não encontra ressonância na legislação processual, diante da manifesta e evidente inadequação da via eleita, uma vez que o artigo 1.021 do nCPC é incólume de dúvida quanto às hipóteses de cabimento, é dizer, contra decisões monocráticas proferidas pelo relator. A decisão combatida, por sua vez, é oriunda de julgamento colegiado, no âmbito da 3a Turma Cível, contra a qual caberia, em tese, apenas e tão somente embargos declaratórios, Recurso Especial e/ou Extraordinário, nos termos do que preconiza a legislação de regência. Portanto, o recurso adequado para combater decisão dessa natureza, como dito anteriormente, não é aquele apresentado pela parte recorrente, por expressa previsão legal. Sendo assim, diante da questão e da pertinência dos atos processuais, não há que se falar em conhecimento do indigitado agravo interno. Nesse sentido, colaciono recentes precedentes desta eg. Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do disposto no disposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, não cabe agravo interno contra decisão colegiada. 2. Agravo Interno não conhecido. Unânime. (Acórdão 1223336, 07016085920198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno é recurso adequado para a revisão de decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível sua interposição em face de pronunciamento do órgão Colegiado. 2. Incabível a aplicação do princípio da fungibilidade por afronta direto ao texto processual, caracterizando erro grosseiro a interposição de agravo interno objetivando a reforma ou anulação de acórdão. 3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a penalidade não é mera consequência da falta de conhecimento unânime do recurso ou sua improcedência, mas de sua manifesta inadmissibilidade ou ausência do direito invocado deve ser de ordem, a revelar o caráter abusivo ou protelatório na sua utilização pela parte. Situação verificada no presente caso. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1229507, 07225634820188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem destaque no original.)” Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do presente recurso, por manifesta inadmissibilidade, na medida em que a parte ora agravante não manejou recurso adequado, mas expediente manifestamente incabível em relação ao ato combatido. De mais a mais, destaco que não é o caso de oportunizar prazo para saneamento de vício, haja vista que, conforme já decidido, inclusive, pelas Cortes de Superposição, o prazo a que alude o parágrafo único, do art. 932, do CPC, é apenas para que a parte possa corrigir vícios sanáveis, não insanáveis, como é o caso dos autos, ante a manifesta ausência de condições mínimas para o exercício do direito vindicado. Por derradeiro, também é de se destacar que incabível a aplicação do primado da fungibilidade, como bem assentado em um dos precedentes lançados anteriormente. Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno, com fulcro no artigo 932, inciso III, c/c com o disposto no artigo 1.021 (contrario sensu), todos do novo Código de Processo Civil, por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem e às demais partes. Em Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator